Tribunal: TJSP
Processo: 0000753-71.2012.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão – Vícios inexistentes – Todavia, faz-se necessária a aplicação do quanto alcançado pelo E. STF após o julgamento em repercussão geral do Tema no 1199 – Alterações à Lei de Improbidade Administrativa que se aplicam aos processos em curso – Não caracterizada a conduta ímproba pessoal, diante da revogação do inciso I, do artigo 11, da LIA, também não

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão – Vícios inexistentes – Todavia, faz-se necessária a aplicação do quanto alcançado pelo E. STF após o julgamento em repercussão geral do Tema no 1199 – Alterações à Lei de Improbidade Administrativa que se aplicam aos processos em curso – Não caracterizada a conduta ímproba pessoal, diante da revogação do inciso I, do artigo 11, da LIA, também não havendo comprovada intencionalidade dolosa em benefício de terceiros, punível com base no inciso V de mesmo artigo – Punição da pessoa jurídica de direito privado que deve observar também a regra do artigo 3o da LIA, com nova redação restritiva – Ausência de provas contundentes quanto ao dolo específico, ao enriquecimento ilícito e ao dano ao Erário – Recursos dos Réus providos – Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.